Tribunal: TJMT
Processo: 1012160-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012160-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ELIAS FILHO - CPF: 926.309.608-20 (APELANTE), CLAUDIO ELIAS - CPF: 050.840.798-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE ELIAS FILHO - CPF: 926.309.608-20 (APELADO), CLAUDIO ELIAS - CPF: 050.840.798-21 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIANA CARAPEBA ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO), SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES - CNPJ: 61.590.410/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ASSISTENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ASSISTENTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CREDENCIADO – QUADRO DE SAÚDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO – TRANSFERÊNCIA A PEDIDO DO MÉDICO COOPERADO – ESCOLHA DA PACIENTE NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que nego provimento ao Recurso da ré e deu provimento ao Recurso do autor para determinar o reembolso integral das despesas médicas.

O autor aduz que com o provimento da sua apelação a ré deve arcar com a verba sucumbencial integralmente.

Já a Operadora alega que “
O r. acórdão foi omisso quanto as provas carreadas nos autos, que confirmam que a transferência da filha para o Hospital Sírio Libanês se deu por opção do embargado. O documento colacionado no ID. 197987520 comprova apenas a indicação médica (leia-se: não obrigatoriedade), e não houve qualquer pedido junto ao plano de saúde para autorizar a qualquer internação para o tratamento que a filha necessitava, tão pouco teve pedido de remoção para outro nosocômio
”.

Diz que há contradição pois houve a condenação ao pagamento integral das despesas, embora tenha ficado consignado que o beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado e de alto custo para realização do tratamento, ainda que emergencial, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento dos gastos decorrentes de sua opção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição que permite ingressar com Embargos de Declaração
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto
, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Na hipótese, a filha do autor foi encaminhada ao Hospital Sírio Libanês pelo médico cooperado da ré, de modo que não há provas de que a transferência se deu por opção das partes contratantes.

Desse modo,
o ressarcimento integral é devido visto que, diante do quadro grave de saúde, o próprio médico da Cooperativa decidiu que a paciente deveria ser tratada no hospital com referência em medicina avançada
. (...)”

Como visto, no referido julgamento se reconheceu que não houve escolha da paciente e mas do próprio médico da Cooperativa.

O acórdão está fundamentado de forma suficiente e clara, e não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Quanto à sucumbência, com a reforma da sentença a ré passou a ser parte vencida de forma integral, de modo que a majoração dos honorários evidentemente condiz somente a ela já que seu recurso não foi provido.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024